Tribunal: TCU
Processo: 029.620/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5545/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea 'a'; 169, inciso V, e 207do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 029.620/2016-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Moacir Luiz Froehlich (XXX.603.599-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon - PR 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. julgar regulares as contas do Sr. Moacir Luiz Froehlich, dando-lhe quitação plena; e 1.7.2. enviar cópia deste acórdão ao Ministério da Cidadania e ao responsável.